Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747131-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAEL DE FREITAS PINHO EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO TRIANGULO S/A, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TELEFONICA BRASIL S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO 1. Os recursos foram julgados (Apelação - ID no 57667518 e Embargos de Declaração - ID no 61162303), portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID no 61703050. 2. Operada a preclusão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. Brasília, DF, 19 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO